Tribunal: TJSP
Processo: 1004006-93.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Perda auditiva – Nexo causal ou concausal e incapacidade laborativa do autor afastados pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos honorários periciais ao INSS – Recurso Especial Repetitivo no 1.823.402/PR (Tema 1044) – Ônus da sucumbência – Fazenda Pública

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Perda auditiva – Nexo causal ou concausal e incapacidade laborativa do autor afastados pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos honorários periciais ao INSS – Recurso Especial Repetitivo no 1.823.402/PR (Tema 1044) – Ônus da sucumbência – Fazenda Pública Estadual – Inadmissibilidade de se atribuir o encargo a quem não participou do processo – Questão a ser apreciada em outra ação, com observância dos Princípios Constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal – Improvido o recurso autárquico.